Tribunal: TJBA
Processo: 8000423-69.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000423-69.2020.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE AGUA FRIA

Advogado(s)
:

APELADO: VALDO BARBOSA MOREIRA

Advogado(s)
:
SOSTENES LIMA DA SILVA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. INDENIZAÇÃO DE LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO EM PARECER JURÍDICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 3º, I, CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1 - É legítima a pretensão de servidor público municipal aposentado à conversão em pecúnia de licenças-prêmio adquiridas, não gozadas nem computadas para aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

2 - O reconhecimento do direito pelo próprio ente público, em parecer jurídico oficial constante dos autos (ID 88616391), constitui elemento de reforço à tese autoral e enfraquece os argumentos recursais.

3 - Inexistindo prova do pagamento da verba indenizatória referente às licenças-prêmio não usufruídas, impõe-se a manutenção da condenação imposta em primeiro grau.

4 - A ausência de dotação orçamentária não exonera a Administração do cumprimento de obrigação legal reconhecida judicialmente.

5 - Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, ante o desprovimento do recurso.

6 - Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8000423-69.2020.8.05.0109
tendo como apelante MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA e apelado VALDO BARBOSA MOREIRA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.